Tribunal: TJES
Processo: 0007392-57.2015.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007392-57.2015.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MARCOS DA COSTA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SUBTRAÇÃO. ELEMENTAR DO TIPO PENAL NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que condenou o recorrente à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do crime de furto simples majorado pelo repouso noturno (art. 155, §1º, do Código Penal). A defesa sustenta nulidade da sentença por incongruência com os fatos narrados na denúncia e, no mérito, postula a absolvição com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que os bens foram entregues pelo ofendido para venda, não havendo subtração. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do acusado configura o crime de furto, nos termos do art. 155 do Código Penal, ou se os bens foram entregues pelo ofendido para venda, hipótese que afastaria a elementar da subtração e impediria a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de furto exige a subtração de coisa alheia móvel sem consentimento do proprietário, com a retirada do bem da esfera de vigilância da vítima, mesmo que por breve espaço de tempo.

4. No crime de apropriação indébita, previsto no art. 168 do Código Penal, o agente recebe a posse da coisa de forma autorizada pela vítima e, posteriormente, se apropria indevidamente do bem ou do produto da venda.

5. A prova dos autos indica que o ofendido entregou voluntariamente os bens ao acusado para que este realizasse a venda e adquirisse drogas para consumo conjunto, o que afasta a caracterização da subtração típica do crime de furto.

6. O próprio ofendido não confirmou a versão apresentada na fase policial e os depoimentos dos agentes de segurança indicam inconsistências nos relatos da vítima.

7. Diante da ausência de prova da subtração dolosa da coisa alheia móvel, elemento essencial à configuração do crime de furto, impõe-se a absolvição nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

8. Recurso conhecido e provido. Absolvição do réu com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O crime de furto exige a subtração dolosa da coisa alheia móvel, sem consentimento da vítima.

2. Quando o ofendido entrega voluntariamente os bens ao agente para venda, não há subtração e, consequentemente, não se configura o crime de furto.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, arts. 155, §1º, e 168; Código de Processo Penal, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada
:
Não há indicação de precedentes no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO MARCOS DA COSTA RIBEIRO,
em face da r. Sentença de fls. 152/155-v (ID nº 11596826), proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo no crime tipificado no art. 155, §1º, do Código Penal, ao cumprimento de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais de fls. 178/186 (ID nº 11596826), a defesa requer seja anulada a sentença condenatória, argumentando que não possui congruência com os fatos expostos na denúncia. No mérito, postula pela absolvição do réu nos moldes do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, dispondo que em verdade o acusado realizou a venda dos bens a pedido do ofendido, inexistindo configuração do crime de furto. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, conduzindo-a ao patamar mínimo legal e o decote da causa de aumento exposta no art. 155, §1º, do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 11468430), em que postula pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11832272, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO MARCOS DA COSTA RIBEIRO,
em face da r. Sentença de fls. 152/155-v (ID nº 11596826), proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo no crime tipificado no art. 155, §1º, do Código Penal, ao cumprimento de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais de fls. 178/186 (ID nº 11596826), a defesa requer seja anulada a sentença condenatória, argumentando que não possui congruência com os fatos expostos na denúncia. No mérito, postula pela absolvição do réu nos moldes do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, dispondo que em verdade o acusado realizou a venda dos bens a pedido do ofendido, inexistindo configuração do crime de furto. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, conduzindo-a ao patamar mínimo legal e o decote da causa de aumento exposta no art. 155, §1º, do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 11468430), em que postula pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11832272, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Embora o recorrente tenha suscitado matéria prejudicial à análise do mérito, aduzindo que a r. Sentença é nula, pois não corresponde à narração dos fatos expostos na denúncia, aplico a disposição do art. 488 do Código de Processo Civil analogicamente ao Processo Penal (art. 3º),
passando de pronto à apreciação da matéria de fundo do presente recurso
.

Adentrando à análise dos fatos, disseca a inicial acusatória de fls. 02/04 (ID nº 11596826):

“(...)
ANTÔNIO MARCOS DA COSTA RIBEIRO de forma livre e consciente, durante o repouso noturno, subtraiu para si, uma bicicleta, modelo fusion, cor laranja, com amortecedor central e dianteiro, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais) e um aparelho celular, preto, modelo Lumia 640 XL, avaliado em R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), ambos de propriedade da vítima Neulan Estevão de Oliveira Junior
. Consta do caderno investigatório que no dia e local supracitados a vítima parou a bicicleta na porta da residência de um amigo e deixando o aparelho celular sobre a mesa da varanda e se dirigiu ao interior da residência para utilizar o banheiro.
Ao retornar a vítima viu uma pessoa de braço tatuado saindo com sua bicicleta.

Ato contínuo,
a vítima acionou a Polícia Militar que em diligência efetuou a prisão do acusado na Rua José Brumana, tendo este confessado ter vendido os objetos para terceiro, no intuito de usar o dinheiro para comprar drogas. Em sede policial, espontaneamente os compradores da res furtiva compareceram para prestarem depoimento e entregaram os objetos à autoridade policial. Autoria e materialidade evidenciadas pelos depoimentos colhidos na esfera policial (fls. 09/16), Boletim de Ocorrência (fls. 18/21), Auto de Apreensão (fl. 22), Auto de Restituição (fls. 23), entre outros elementos de convicção constantes nos autos
. Assim, agindo, está o denunciado ANTÔNIO MARCOS DA COSTA RIBEIRO incurso na reprimenda do
artigo 155, caput, c/c §1º do Código Penal
, razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente denúncia (...)”

Com base nisso, o recorrente foi denunciado no delito de furto simples, com a causa de aumento do repouso noturno, sendo a pretensão punitiva estatal julgada procedente, condenando-o ao cumprimento de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, calculada à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Adentrando à análise das provas, constato que
a pretensão absolutória sustentada pela defesa merece acolhimento
.

A
materialidade
do delito de furto decorre do auto de apreensão de fl. 30; auto de restituição de fl. 31 e auto de avaliação da bicicleta e do celular supostamente subtraídos, à fl. 32, documentos constantes em
ID nº 11596826
.

Quanto à
autoria delitiva
, concluo que as provas coletadas no curso da instrução criminal denotam que os fatos ocorreram de forma diversa da narrativa exposta na denúncia,
impedindo a condenação do réu nas iras do art. 155 do Código Penal
.

Para a consumação do crime de furto prescrito no art. 155 do Diploma Penal, mostra-se indispensável que o agente proceda à subtração de coisa alheia móvel que esteja na posse do proprietário ou de terceiro, agindo de forma sorrateira, tomando a vítima conhecimento da subtração (perda mesmo que por curto espaço de tempo)
a posteriori
.

O crime em testilha se distingue do delito de apropriação indébita estabelecido no art. 168 do Código Penal, em que a agente agindo de forma autorizada pelo ofendido e detendo a posse da coisa móvel a seu pedido, em seguida se apodera do produto da venda e/ou da coisa, deixando de restituí-la ao real proprietário.

O autor Cleber Masson, na doutrina Direito Penal Parte Especial, Volume 2, bem estabelece a distinção entre os crimes, apresentando esclarecimentos que auxiliarão o deslinde da causa (MASSON, Cleber; Direito Penal Parte Especial; 14ª Edição; Rio de Janeiro: Editora Método, 2021; Pág. 325):

“
No último caso, o furto não se confunde com a apropriação indébita, definida pelo art. 168 do Código Penal. Neste delito, a vítima entrega ao agente a posse desvigiada de um bem (exemplo: o funcionário de uma biblioteca entrega a determinada pessoa um livro, a ser devolvido depois de cinco dias, o que não ocorre, pois o sujeito decidiu ficar com o objeto para si), ao passo que no furto a posse é vigiada e a subtração reside exatamente na retirada do bem desta esfera de vigilância (exemplo: uma mulher entra no provador de uma loja com diversas roupas, mas fica com uma delas sob suas vestes e abandona o estabelecimento comercial sem pagar o preço correspondente)
.”

De igual modo disseca o autor Guilherme de Souza Nucci, na doutrina Código Penal Comentado (NUCCI, Guilherme de Souza; Código Penal Comentado; 13ª Edição; São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013; Pág. 782), ao dispor sobre a consumação do crime de furto: “
(...) É imprescindível, por tratar-se de crime material (aquele que se consuma com o resultado naturalístico),
que o bem seja tomado do ofendido
, estando, ainda que por breve tempo, em posse mansa e tranquila do agente.
”

Dito isto, verifico que restou comprovado no curso da instrução criminal que os objetos foram
entregues
para o réu com o fim de realizar a venda e adquirir mais drogas para consumo conjunto do grupo,
o que decerto impede a configuração do crime de furto
.

É importante destacar que o ofendido, Sr.
Neulan Estevão de Oliveira Junior
, somente prestou declarações na fase administrativa (fl. 20 - ID nº 11596826), oportunidade em que sustentou que sua bicicleta e seu celular haviam sido subtraídos pelo réu. Na ocasião sustentou que:

“(...) na data de hoje
parou sua bicicleta na porta da casa de um amigo, deixando o telefone sobre a mesa da varanda e foi ao banheiro e rapidamente retornou e viu um cara com o braço tatuado saindo com sua bicicleta, com bermuda alaranjada.
Que imediatamente ligou para o 190 e acompanhou os policiais tomando o mesmo rumo do meliante; que pediu carona aos policiais e no caminho encontraram o meliante com as mesmas características dos objetos furtados; que quando abordado pelos policiais o meliante que hora sabe vir a se chamar Antonio Marcos, confessou o crime.”

O recorrente
Antonio Marcos da Costa Ribeiro
, contudo, nas duas oportunidades em que foi interrogado (fl. 23 e fls. 93/34 - ID nº 11596826), negou ter cometido o crime de furto, salientando que foi o próprio ofendido quem lhe solicitou que fosse realizada a venda dos objetos com o fim de adquirirem dinheiro para comprar mais drogas, visando o uso comum.

Sob o crivo do contraditório judicial explicitou o acusado (fls. 93/34 - ID nº 11596826), mantendo a versão dos fatos no sentido de que não efetuou a subtração dos objetos:

“(...)
que conheceu a vítima na casa de uns meninos, onde estavam usando drogas;
que na casa estavam o interrogando, Ronaldo, dono da casa, Mel, mulher de Ronaldo, Batista e a vítima, todos usando drogas, cocaína e crack;
que a droga que estavam usando acabou, tendo a vítima pedido para o interrogando vender a bicicleta e o celular, tendo concordado; que pegou a bicicleta e o celular e vendeu a barra, não conhecendo para quem vendeu;
(...)
que comprou a droga com o dinheiro da venda, tendo feito uso da droga sozinho, não levando para a casa;
(...) que comprou cerca de três a quatro pedras, não gastando todo o dinheiro; (...)”

A narrativa fática reproduzida pelo réu restou corroborada pelo depoimento dos agentes de polícia, o que demonstra que a alegação do acusado não constitui mera tese defensiva com o fim de se livrar da condenação penal.

Registro que um dos policiais militares enfatizou em juízo ter tomado conhecimento de que o ofendido, Sr.
Neulan Estevão de Oliveira Junior
, faz uso de drogas e salientou ter ficado “intrigado” com o comportamento da vítima, ao indicar aos policiais o local em que os seus bens estariam e de pronto reconhecer o réu como o autor do crime.

Com o fim de sustentar o meu convencimento no sentido de que o recorrente não perpetrou o delito de furto, trago à baila o depoimento dos agentes de polícia em juízo (termo de audiência às fls. 89/90 - ID nº 11596826), cuja percepção acerca dos fatos haja vista terem efetuado a abordagem e dito contado direto com a vítima e com o réu, constituem provas orais relevantes para o deslinde do feito:

“(...)
que o acusado, quando viu que ficaria preso,
disse que conhecia a vítima, dizendo que a vítima e a mulher do mesmo estaria em uma casa consumindo droga, dizendo que todos eram amigos, falando que quando a droga tinha acabado, a vítima deu a bicicleta e o celular para o acusado conseguir drogas; que o acusado ainda disse que com o dinheiro que fez com a venda dos objetos comprou drogas, tendo consumido toda a droga sozinho, não retornando para a casa onde estava a vítima
; (...)
que durante a conversa com a vítima, perguntou se conhecia uma mulher que também estava na casa fazendo uso de droga, tendo a vítima dito que conhecia e que a mulher estava na casa mesmo;

que Davi e Gessica, quando chegaram na delegacia, disseram que não sabiam que os objetos eram furtados, falando que o acusado queria vender.
(...)” (Depoimento judicial do
PM Kidd Karlos Damascena
à fl. 91)

“(...)

que a vítima não foi consistente sobre o ocorrido
; (...)
que não conhecia a vítima; que durante uma conversa com a vítima, a mesma disse ser ex-usuária de drogas; que o depoente não ficou convencido da vítima ser ex-usuária, aparentando ainda que era usuária;
(...)
que o depoente ficou intrigado com o ocorrido, em função da vítima ter mostrado o local que o acusado estava;
que não se lembra se a vítima aparentava estar sob efeito de drogas;

que a vítima a todo momento disse ter sido furtada, não tendo sido consistente no que dizia
.
” (Depoimento judicial do
PM Ramon Marvila Costa
à fl. 92)

A alegação exposta pelo réu de que os objetos foram a ele entregues pela vítima e não subtraídos (tomados a posse) resta cristalina no acervo probatório, cuja conclusão também resta estampada no parecer da procuradoria de justiça (ID nº 11832272 - fl. 05), no parágrafo que passo a transcrever:

“
In casu
, o apelante, às fls. 93/94 dos autos físicos confessou o crime que lhe foi imputado, confirmando que no dia dos fatos a vítima estava usando drogas consigo e outras pessoas quando lhe pediu para vender a bicicleta e o celular e comprar mais drogas para consumo do grupo. Entretanto, o acusado/apelante vendeu os referidos objetos, comprou droga com o dinheiro obtido na venda, mas usou a droga sozinho, dando destinação diversa da acordada com a vítima.”

Todavia, não há como sustentar, como firmado pelo douto Procurador de Justiça, que o acusado confessou o crime.

Em verdade, ele apresentou versão completamente diversa, dispondo que os bens lhe foram entregues pelo ofendido para a venda e que, posteriormente, com o lucro da venda adquiriu as drogas e as consumiu sozinho.

Neste diapasão, por carecer nos autos a configuração de uma elementar do delito de furto, consistente na conduta de subtração mediante
animus
doloso de coisa alheia móvel, inviável proceder à condenação do réu nas iras do art. 155 do Código Penal, sendo forçoso acolher a tese defensiva, absolvendo o recorrente nos termos do art. 386, inciso II, do diploma processual penal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para absolver o réu das imputações constantes na denúncia, nos moldes do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido,
trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO MARCOS DA COSTA RIBEIRO,
em face da r. Sentença de fls. 152/155-v (ID nº 11596826), proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo no crime tipificado no art. 155, §1º, do Código Penal, ao cumprimento de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo ser caso de acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora.

Isso porque existem dúvidas quanto à prática do delito de furto, uma vez que a vítima não foi localizada para ser ouvida em juízo. Ademais, os policiais militares relataram o estranhamento acerca das circunstâncias apontadas pela vítima que, indicou exatamente o local onde os objetos supostamente furtados estariam.

Soma-se a isso, o teor do depoimento prestado em juízo pela testemunha Davi que tendo adquirido os bens da vítima, e informou que no momento da transação com o réu, a vítima presenciou a negociação, não manifestando qualquer oposição ou reação, vindo apenas posteriormente a alegar que os referidos objetos haviam sido furtados.

Assim, diante de tais digressões, acompanho o voto da Eminente Relatora, a fim de dar provimento ao apelo e absolver o réu Antonio Marcos da Costa Ribeiro.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador